Tribunal: TJDFT
Processo: 0012428-02.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.723 DO CC. NÃO DEMONSTRADO O PROPÓSITO DE CONSTITUIÇÃO FAMILIAR. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O princípio da identidade física do juis, previsto na lei processual anterior (Código de 1973), não era absoluto, cabível somente quando houvesse a produção de prova oral, mediante a demonstração de eventual prejuízo. No CPC de 2015, contudo, tal princípio não foi previsto, não sendo causa de nulidade apenas o fato de a sentença ter sido prolatada por julgador diverso do que presidiu a instrução do processo. Precedente. Preliminar rejeitada.

2. É reconhecida como união estável a convivência contínua e duradoura, pública, estabelecida com objetivo de constituição de família, sendo imprescindível, para a sua caracterização, a presença do elemento subjetivo, que é o compromisso pessoal e mútuo de constituir família, além da ausência de impedimentos matrimonias.

3. A intenção de constituir família (animus familiae) deve ser analisada de modo casuístico, diante da conjunção das provas constantes dos autos e os requisitos previstos na lei.

4. A existência de relacionamento amoroso, ainda que por período longo, por si só, não é suficiente para demonstrar a existência da união estável.

5. Apesar de a apelante e o falecido possuírem uma convivência amorosa, o que se verifica é que ambos e, em especial o de cujus, preservavam sua vida pessoal, a sua liberdade e, principalmente, a sua vida financeira incomunicáveis. Os envolvidos não coabitavam sob o mesmo teto, inexistindo assistência moral e material recíproca, ao contrário. Restou demonstrado que o falecido emprestava dinheiro, alugava e até vendia imóvel para a autora, o que se mostra absolutamente incompatível com a existência de união estável.

6. Recurso conhecido e desprovido.